Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724985-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONY DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERONY DA SILVA GONÇALVES contra decisão (ID 197492221) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 60493787), alega que: 1) não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família; 2) a hipossuficiência foi comprovada por extratos bancários, contracheque, declaração de hipossuficiência e de imposto de renda atualizado; 3) somente poderá ser indeferido o pedido de gratuidade se houver elementos que evidenciem a falta do pressuposto legal para a concessão; 4) a declaração de hipossuficiência tem presunção iuris tantum e é suficiente para a concessão do benefício. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a apelante apresenta contracheque que informa proventos brutos de R$ 6.744,16. Abatidos os descontos obrigatórios, duas prestações de empréstimo consignados, contribuição para a previdência privada e para sindicato, resta à agravante o valor de R$ 3.040,59 para arcar os demais custos para subsistência (ID 193303569). Em observação do que ordinariamente acontece, trata-se de quantia necessária para arcar com as despesas de alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil). Portanto, os documentos anexados pela agravante confirmam seu estado de hipossuficiência econômica: o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido. Paralelamente, o perigo de dano é iminente diante da intimação para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Não há, de outro lado, maiores prejuízos à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator